Tribunal: TJMT
Processo: 0003724-98.2019.8.11.0087
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003724-98.2019.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[HERCULES SANCHES DE NORONHA - CPF: 048.406.811-39 (APELANTE), MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - CPF: 859.315.271-68 (ADVOGADO), EDER DA SILVA GOMES registrado(a) civilmente como EDER DA SILVA GOMES - CPF: 033.964.451-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ODAIR JOSE PETRY - CPF: 959.013.961-20 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS.
APELANTE 1. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. CONDENAÇÃO MANTIDA
. MATERI
ALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.

APELANTE 2. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL
.

PROVA SUFICIENTE DA MERCANCIA.
PRETENSÃO DE

RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO

CONSTATAÇÃO DA DEDICAÇÃO À ATIVIDADES CRIMINOSAS ACRESCIDA POR OUTROS FUNDAMENTOS (QUANTIDADE DA DROGA E
MODUS OPERANDI
DO AGENTE)
.
RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame:

1. Recursos de apelação criminal interpostos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
que condenou o primeiro
apelante
, à pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa; e o segundo
recorrente
, à reprimenda corpórea de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ambos pelo delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

II. Questão em discussão:

2. Há três questões em discussão: (I) definir se há provas suficientes para a condenação do primeiro apelante ou se é caso de absolvição por insuficiência probatória; (II) determinar se é cab
ível a desclassificação da conduta do segundo apelante para o delito previsto
no art. 28 da Lei no 11.343/2006; (
III
) verificar se estão preenchidos os requisitos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006, para aplicação da causa de diminuição de pena
ao segundo apelante.

III. Razões de decidir:

3. A condenação do
primeiro apelante
encontra respaldo em robusto conjunto probatório, composto por depoimentos coerentes e harmônicos dos policiais civis, boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudos periciais e, sobretudo, a delação extrajudicial do corréu
.

4. A tentativa de desclassificação da conduta do segundo apelante para o art. 28 da Lei no 11.343/2006 mostra-se incompatível com as circunstâncias do caso, especialmente pela fuga diante da abordagem policial e pela expressiva quantidade de entorpecentes apreendidos (1.460,13g de pasta base de cocaína), o que afasta a alegação de porte para uso pessoal.

5.
A aplicação da minorante prevista no art. 33, §4o, da Lei de Drogas é inviável no caso concreto, pois, além da quantidade de droga apreendida, consta nos autos que o segundo apelante responde a outra ação penal por envolvimento com organização criminosa, revelando sua dedicação a atividades ilícitas, portanto, a ausência de requisitos cumulativos impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

“É legítima a condenação com base em prova testemunhal policial coesa, corroborada por outros elementos dos autos e delação de corréu, mesmo que o réu negue os fatos em juízo.”

“A expressiva quantidade de droga, aliada ao comportamento do agente, é incompatível com o porte para uso pessoal e afasta a desclassificação para o art. 28 da Lei no 11.343/2006.”

“A incidência da causa de diminuição de pena do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 exige o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, sendo inviável quando há prova de dedicação a atividades criminosas.”

Dispositivos relevantes citados:

arts
. 28, 33, caput e §4o da Lei no 11.343/2006; art. 107 do Código Penal;
arts
. 386, VII, 593, I, e 577 do Código de Processo P
enal.

Jurisprudência
s
relevante
s
citada
s
:

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024)
;

(N.U 1002601-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025).

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso
s
de Apelação Criminal,
interposto
s
por
HÉRCULES SANCHES
DE NORONHA E ODAIR JOSÉ PETRY,

pretendendo a reforma da sentença
proferida pelo
Juízo da Vara Única
da Comarca de Guarantã do Norte-MT,
que condenou o primeiro, à pena de
07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias, em regime inicial fechado e 729 (setecentos e vinte e nove) dias-multa
; e o segundo, à reprimenda corpórea de 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, ambos
pel
a prática do
delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06.

A Defesa
de

Hércules
Sanches de Noronh
a
,
em suas
razões
recursais
,
postulou
pela absolvição

do
apelante,

com
fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal
.

A Defesa do apelante
Odair José
Petry
,
em suas razões recursais, requereu a desclassificação da conduta para o delito de porte de entorpecente para consumo pessoal, nos termos do art. 28 da Lei no 11.343/2006. Subsidiariamente, pleiteou a incidência da causa especial de diminuição de pena prevista no

art. 33, §4o, da mesma lei.

Em contrarrazões, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso
manifestou pelo improvimento do recurso (ID n.
240368197).

A Procuradoria-Geral de Justiça,
por meio do eminente Procurador de Justiça
Amarildo Cesar
Fachone
, manifestou pelo desprovimento
do recurso, mantendo-se
incólume
a sentença (ID n. 243337160), sintetizando
com a seguinte ementa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, LEI 11.343/2006) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS COLIGIDAS NOS AUTOS SÃO APTAS A EMBASAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA – PALAVRA DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS SÃO SEGURAS NO SENTIDO DE QUE O APELANTE É FAMIGERADO PELO COMÉRCIO MALSÃO – ENUNCIADO 08 DA TCCR -APREENSÃO DOS
ENTORPECENTES (
cocaína) E VISUALIZAÇÃO DO APELANTE
HÉRCULES
EM FUGA -2.PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 28, DA LEI 11.343/
2006 PELO
APELANTE
ODAIR
- IMPOSSIBILIDADE - GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES TRANSPORTADOS– CONFISSÃO DO TRANSPORTE DOS ENTORPECENTES -3.PRETENDIDA A APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO PRIVILÉGIO PELO APELANTE
ODAIR

– NÃO ACOLHIMENTO – APELANTE QUE NÃO PREENCHE OS REQUISITOS CUMULATIVOS DO §4o, DO ART. 33, DO CP – CIRCUNSTÂNCIAS QUE DENOTAM DEDICAÇÃO ÀS ATIVIDADES CRIMINOSAS–GRANDE QUANTIDADE DE ENTORPECENTES TRANPORTADOS EM VEÍCULO (
477,80g

e

982,33
g)
–
PARECER PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTODO APELO.”

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO

Egrégia
Câmara:

O
s
recurso
s

são
cabíve
is
(CPP, art. 593, I), manejado
s
por quem t
ê
m interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107)
.

Ressai do caderno processual, que o
Parquet
ingressou com a ação penal em face de
Hércules Sanches
de Noronha
e
Odair José
Petry
, imputando-lhes
a prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
.

Narra a denúncia que (ID n. 240
367743):

“
Consta do incluso inquérito policial que, em 19 de outubro de 2019, por volta das 11h, na Rodovia BR163, zona rural de Guarantã do Norte, próximo ao "o belisco", nesta comarca, Odair José
Petry
e Hércules Sanches de
Noranha
, previamente ajustados e em unidade de desígnios, adquiriram, transportavam e traziam consigo, sem autorização e em desacordo com determinação legal, duas porções de pasta base de cocaína, massa bruta total de 1.486,06 gramas, conforme laudo técnico de fl. 34/36, substância de uso proscrito no Brasil, nos termos da Portaria n. 344 de 1998.

Segundo apurado, investigadores da Polícia Civil receberam informações no sentido de que Odair e Hércules foram buscar entorpecentes em Matupá.

Diante disso, se deslocaram para a rodovia com a Polícia Militar e visualizaram o veículo utilizado pelos denunciados passando em alta velocidade. Foi dada ordem de parada, mas os indiciados empreenderam fuga.

Após perseguição, Odair foi preso em flagrante delito e Hércules conseguiu fugir.

Em buscas no veículo, foram encontradas duas porções de basta base de cocaína.

Em interrogatório, Hercules negou o crime e Odair afirmou que não sabia que o correu fora buscar droga.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia Odair José
Petry
e Hércules Sanches de
Noranha
como incursos no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 e requer sejam os denunciados notificados para apresentarem defesa prévia, observando-se o rito da Lei de Drogas, e, após recebida a denúncia, sejam notificadas as pessoas do rol a seguir para depor em juízo, prosseguindo o feito até condenação.
”

Ato contínuo, após regular tramitação, o Juízo de primeiro grau, julgando procedente a denúncia oferecida, condenou os apelantes pela prática dos crimes previstos no art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/2006
.

Analisando detidamente os autos, conclui-se que não assiste razão a
Defesa do apelante

Hércules Sanches de Noronha
, uma vez que a decisão proferida pelo Juiz
da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte-MT
, não merece reparos.

Inicialmente, no que tange à tese de absolvição, observo que a materialidade do delito restou sobejadamente comprovada nos autos pelo
Auto de Prisão em Flagrante
Delito (ID n. 240367743 – pág. 07
), bem como, pelo Boletim de Ocorrência no
2019.313883 (ID n. 24036
7743), o que contém as seguintes informações:

“
ESTA EQUIPE DE POLICIAIS CIVIS, RECEBEU INFORMAÇÕES DE QUE OS SUSPEITOS (ODAIR JOSE PETRY E HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, VULGO XAROPINHO), TINHAM DESLOCADO ATÉ A CIDADE DE MATUPÁ PARA BUSCAR ENTORPECENTES; QUE DIANTE DAS INFORMAÇÕES ORA RECEBIDO A AUTORIDADE POLICIAL, SOLICITOU APOIO DA POLICIA MILITAR PARA REALIZAR AS DILIGÊNCIAS E AS DEVIDAS ABORDAGEM, POIS A EQUIPE DE INVESTIGADORES RECEBEU INFORMAÇÕES QUE OS SUSPEITOS ESTAVA EM UM CARRO MODELO SAVEIRO, DE COR PRATA, PLACA HRG-4377, DE PROPRIEDADE DE MIQUEIA VENTURA DIAZ; QUE A EQUIPE DE POLICIAIS CIVIL JUNTAMENTE COM A POLICIA MILITAR DESLOCARAMSE ATE A CONVENIÊNCIA "O BELISCO"; QUE A EQUIPE DE POLICIAIS AVISTOU DE LONGE O REFERIDO VEICULO EM ALTA VELOCIDADE, DE IMEDIATO FOI DADO A ORDEM DE PARADA, PORÉM, OS SUSPEITOS IGNORARAM A ORDEM DE PARADA E ABRIU FUGA; QUE DE IMEDIATO A EQUIPE DE POLICIAIS JUNTAMENTE COM A POLICIA MILITAR LOGROU EXITO EM FAZER COM O SUSPEITO QUE ESTAVA CONDUZINDO O REFERIDO VEICULO PARASSE, SENDO QUE O SUSPEITO QUE ESTAVA COMO PASSAGEIRO ABRIU A PORTA DO VEICULO E SAIU CORRENDO NO PASTO; QUE FOI PERSEGUIDO PELOS POLICIAIS COM O OBJETIVO DE PRENDE-LO, POREM, O MESMO CONSEGUIU FUGIR; QUE DEPOIS QUE O VEICULO E UM SUSPEITO ESTAVA SOB O
DOMiNIO
DA POLICIA, E AO REALIZA-LO AS BUSCAS NO INTERIOR DO VEICULO FOI ENCONTRADO UM TABLETE E MEIO DE SUBSTANCIA ANÁLAGO A PASTA BASE; QUE CONTINUANDO AS BUSCAS FOI ENCONTRADO OS DOCUMENTOS PESSOAIS DE MIQUEIAS VENTURA DIAZ; QUE DIANTE DOS FATOS FOI DADO VOZ DE PRISÃO AO SUSPEITO ODAIR JOSE PETRY; QUE O SUSPEITO FOI QUESTIONADO PELA POLICIA A QUEM PERTENCIA A DROGA QUE OS MESMOS ESTAVAM TRANSPORTANDO, O MESMO RELATOU AOS POLICIAS QUE A MESMA PERTENCIA AO SUSPEITO HÉRCULES, VULGO "XAROPINHO"; QUE ESTÁ EQUIRE DE POLICIAIS JUNTAMENTE COM A POLICIA MILITAR FEZ UMA VARREDURA NO LOCAL "PASTO") ONDE O SUSPEITO EMPREENDEU FUGA, COM O INTUITO DE ENCONTRAR O SUSPEITO QUE ABRIU FUGA, POREM, NÃO LOGROU EXITO EM ENCONTRAR; QUE O SUSPEITO ODAIR JOSE PETRY NO MOMENTO DE SUA PRISÃO, RELATOU A EQUIPE POLICIAL QUE O SUSPEITO HÉRCULES, VULGO "XAROPINHO", ESTAVA ARMADO COM UM REVOLVER CALIBRE .32; QUE OS SUSPEITOS ESTÁ ENVOLVIDO NA ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO (_M; QUE INCLUSIVE O SUSPEITO QUE EMPREENDEU FUGA ESTAVA ARMADO, E FUGIU COM A REFERIDA ARMA PARA O MATO, COLOCANDO EM RISCO A VIDA E A INTEGRIDADE FÍSICA DOS POLICIAIS QUE ESTAVA NO MOMENTO DA ABORDAGEM; QUE O CONDUZIDO FOI ENCAMINHADO PARA A DELEGACIA DE POLICIA E APRESENTADO A AUTORIDADE POLICIAL PARA AS PROVIDENCIAS QUE O CASO REQUER;
”

Além dos documentos já mencionados, a materialidade restou comprovada pelo
Auto de Apreensão (ID n. 240
367743 – pág. 11),
Termo de Depoimento dos Policiais (ID n. 240367743 – pág.
17/18; 19/20), Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do apelante Odair (ID n. 240367743 – pág. 22/24), Laudo de constatação provisório (ID n. 240367743 – pág. 29),
Laudo Pericial
(ID n. 240367741 – pág.
04/08), pelo Termo de qualificação, vida pregressa e interrogatório do apelante Hércules (ID n. 240367741 – pág. 13/15)
e
relatório
no 572/2019 (ID n. 240367741 – pág. 25/27)
.

No que tange à autoria, os depoimentos dos Policiais Militares são coesos e harmônicos, não deixando margem para dúvidas quanto à prática do crime em questão.

Os
Policiais Civis
Adenilson
Alves Matos
e
Valneide
Fernando Silva dos Santos Filho
, responsáveis pelo atendimento da ocorrência, prestaram depoimento na fase extrajudicial, ocasião em que relataram, de forma minuciosa, os fatos que culminaram na prisão em flagrante do apelante
Odair
. Confira-se:

“
QUE esta equipe de Policiais Civis, recebeu informações de que os suspeitos (ODAIR JOSE PETRY E HÉRCULES SANCHES DE NORONHA, VULGO XAROPINHO), tinham deslocado até a cidade de MATUPÁ para buscar entorpecentes; que diante das informações ora recebido a autoridade Policial, solicitou apoio da Polícia Militar para realizar as diligências e as devidas abordagem, pois a equipe de investigadores recebeu informações que os suspeitos estava em um CARRO MODELO SAVEIRO, DE COR PRATA, PLACA HRG-4377, de propriedade de MIQUEIA VENTURA DIAZ; QUE a equipe de Policiais Civil juntamente com a Polícia Militar deslocaram-se até a conveniência "O BELISCO"; QUE a equipe de Policiais avistou de longe o referido veículo em alta velocidade, de imediato foi dado a ordem de parada, porém, os suspeitos ignoraram a ordem de parada e abriu fuga; QUE de imediato a equipe de Policiais juntamente com a polícia militar logrou êxito em fazer com o suspeito que estava conduzindo o referido veículo parasse, sendo que o suspeito que estava como passageiro abriu a porta do
veículo
e saiu correndo no pasto; QUE foi perseguido pelos Policiais com o objetivo de prendê-lo, porém, o mesmo
conseguiu
fugir;
QUE depois que o veículo e um suspeito estava sob o domínio da polícia, e ao realiza-lo as buscas no interior do veículo foi encontrado um tablete e meio de substancia análogo a pasta base; QUE continuando as buscas foi encontrado os documentos pessoais de MIQUEIAS VENTURA DIAZ; QUE diante dos fatos foi dado voz de prisão ao suspeito ODAIR JOSE PETRY; QUE o suspeito foi questionado pela Polícia a quem pertencia a droga que os mesmos estavam transportando, o mesmo relatou aos Policias que a mesma pertencia ao suspeito HÉRCULES, vulgo "xaropinho"; que esta equipe de Policiais juntamente com a Polícia Militar fez uma varredura no local "pasto" onde o suspeito empreendeu fuga, com o intuito de encontrar o suspeito que abriu fuga, porém, não logrou êxito em encontrar; QUE o suspeito ODAIR JOSE PETRY no momento de sua prisão, relatou a equipe Policial que o suspeito HÉRCULES, vulgo "xaropinho", estava armado com UM REVOLVER CALIBRE .32; que os suspeitos está envolvido na ORGANIZAÇÃO COMANDO VERMELHO (CV); QUE inclusive o suspeito que empreendeu fuga estava armado, e fugiu com a referida arma para o mato, colocando em risco a vida e a integridade física dos Policiais que estava no momento da abordagem; (...)”

Em Juízo,
as

testemunha
s

Policiais Civis
Adenilson
Alves Matos
e
Valneide
Fernando Silva dos Santos Filho
,

ratificaram
integralmente o
s
depoimento
s
prestado
s
perante a autoridade policial. Nesse contexto, a fim de evitar tautologia, transcrevo trecho da sentença que reproduz suas declarações, as quais podem ser confrontadas com
os áudios
constante no relatório de
mídias

(ID n.
243337160
):

Adenilson
Alves Matos:

“[...]
Promotora:
Em relação a esses fatos, envolve ainda que o Hércules e o Odair. A respeito de um tráfico de entorpecentes que teriam ido buscar drogas na cidade aqui vizinha. O que é que o senhor se recorda?
Testemunha:
Então, doutora, a gente estava monitorando o tráfico de drogas na cidade. Eu não me recordo a época, mas esse fato recordo bem direito, a gente estava monitorando esse tráfico de drogas na cidade e eu mesmo recebi a informação que nesse dia o Odair José
Petry
e o Hércules, que é o vulgo
xaropim
, e o Odair, o polaquinho, o
bresolinha
, o vulgo deles. Eles iam deslocar até a cidade de Peixoto para buscar uma droga. Aí eles iam num carro do
do
senhor chamado Miquéias Ventura Dias. Aí quando a gente começou a monitorar a casa dele o dia todo e a noite, e quando a gente estava fazendo o monitoramento, recebemos a informação que o carro já tinha tido para Peixoto. Aí o que que a gente fez? Montamos uma equipe aqui, até o delegado estava junto, aí montamos uma equipe aqui, mandei o Fabiano e o Danilo irem pra Matupá esperar esse carro, passei todas as características do carro, quando o carro passasse por ele,
pra
ele avisar a gente que a gente ia esperar logo na entrada da cidade. Foi o que aconteceu. O investigador Danilo estava lá no Posto Mirian e o carro veio com alta velocidade, passando por cima dos quebra-molas e vazado pela cidade de Guarantã, de Peixoto até Guarantã, chegando ali no Redentor eles pediram para a gente agilizar, se não, a gente ia perder o Hércules e o José
Petry
. Chegando no Belisco, que é uma conveniência que foi fechada, agente
avistou ele
, avistou o farol à noite, coloquei uma viatura atravessada na BR, mesmo assim ele freou e tentou evadir do local. Aí a gente pediu apoio pra PM e conseguimos, peguemos logo na frente. O Hércules, ele abriu a porta do carro e saiu correndo no meio do pasto. Eu e o Danilo ainda correram atrás dele, mas ele sumiu no escuro e o
Petry
ele ficou e a gente fez a busca no carro dele foi encontrado por volta um total de 1 kg e meio de pasta básica. Aí a gente fez a prisão dele, conduziu
pra
delegacia. O delegado estava junto e foi autuado em flagrante. O Hércules ele fugiu no dia.
Promotora:
Esse fato, então foi 19/10/2019.
Testemunha:
Foi, nessa data mesmo.
Promotora:
No período da manhã que vocês conseguiram encontrá-los.
Testemunha:
Na realidade a gente conseguiu encontrar ele falou à noite, de manhã nós começamos monitorar. A gente tinha informação que eles buscariam drogas em Peixoto.
Promotora:
E eles já eram conhecidos de vocês.
Testemunha:
Sim, sim, o Miquéias Ventura, a gente estava
investigando ele
. O Odair José
Petry
, ele estava fazendo esse movimento de buscar droga em outra cidade para eles e o Hércules era conhecido, fugiu da gente várias vezes. [...]
Juiz:
Você disse que o Hércules que foragiu, né?
Testemunha:
Ele foragiu no dia. Ah, e tem uma informação que a gente recebeu do
Petry
na hora lá que ele estava armado com um revólver 32. Por isso que a gente não correu atrás dele mais, com mais resistência porque até
pra
evitar a gente levar um tiro no escuro.
Juiz:
Mas enquanto ele fugia, você conseguiu verificar que era ele?
Testemunha:
Era ele. Ele jogou, tirou a camisa, aí jogou o quebrou lá no chão. Era ele certeza que era ele absoluta.
Juiz:
Estava quem no carro, estava 3 no carro ou só os dois?
Testemunha:
Só os dois.
Juiz:
O Miquéias?
Testemunha:
O Miquéias emprestou o carro ele era tipo gerente, não foi no dia.”

Valneide
Fernando Silva dos Santos Filho:

“[...]
Promotora:
É em relação a denúncia que consta contra o Odair José
Petry
e o Hércules Sanches de Noronha, vulgo xarope, de no dia 19/10/2019, próximo ao Belisco. Eles estariam transportando, né? Traziam consigo, sem autorização, drogas? O senhor se recorda dessa situação?
Testemunha:
Eu lembro que na época, a gente
estava, monitorando
. Acho que o Hércules e a gente teve a informação de que ele estaria retornando para o município de Guarantã com uma quantidade de droga num carro que era uma saveiro se eu não me engano na época, não vou lembrar a cor do carro e aí a gente foi no encontro de tentar abordar aí o referido veículo, e quando a gente se deslocou, chegando próximo ali ao Belisco, a gente conseguiu identificar o carro ainda em movimento e a gente deu sinal de parada, e ele, percebendo que era viatura, ele desviou do carro e tentou empreender fuga. Só que tinham outras viaturas atrás e aí acabou
fechando ele
. Aí o motorista do carro, se eu não me engano, não era o Hércules, era o outro rapaz o
Petry
e aí ele parou o carro e no que ele parou o carro, o Hércules saiu correndo, entrou dentro da mata e a gente não conseguiu acompanhar ele. A gente retornou, né? E aí, quando a gente retornou, ele já tinha entrado na mata e aí a gente foi fazer a busca no veículo e no veículo a gente encontrou acho que 1 kg e meio aproximadamente de pasta base. Acho que era um tablete, 2 tabletes, um tablete e meio. E aí essa droga, aí foi dado voz de prisão para ele. Ele foi conduzido, né? E a gente ainda tentou, tentou adentrar na mata para tentar localizar o Hércules, mas não conseguiu localizar ele no dia, não.”

Por sua vez, em que pese o apelante
Hércules Sanches de Noronha
, em Juízo, tenha negado a autoria delitiva
, sustentando que não estava no local
n
o dia do crime, o
recorrente

Odair José
Petry
, ao ser ouvido durante
a faze extrajudicial, delatou
Hércules
, conforme podemos observar do seguinte trecho de seu depoimento:

“
(...)
QUE na data do fato 18/10/2019 por volta das 10h0Omin o interrogando estava na companhia de HÉRCULES (vulgo xaropinho) no município de Peixoto de Azevedo/
Mt
; QUE o suspeito HÉRCULES lhe procurou para ambos se deslocarem ao município vi
zi
nho para resolver um negócio que segundo
HÉRCULES seria coisa rápida; QUE o interrogando informou
á
HÉRCULES que não tinha
veículo; QUE HÉRCULES lhe disse que arrumasse uma moto ou carro "DÁ UM JEITO Aí"; QUE o interrogando relata que se viu na obrigação de arrumar o veículo, pois tem uma dívida de entorpecentes com HÉRCULES no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais); QUE o interrogando pediu o veículo SAVEIRO de cor PRATA de ,MIQUÉIAS VENTURA DIAS emprestado, pois é seu vizinho; QUE o interrogando e HÉRCULES se deslocaram para Peixoto de Azevedo por volta das 20h0Omin; QUE foram para uma rua próxima a rodoviária, onde já se encontrava uma mulher de estatura baixa, cor morena, magra aparentando 20 anos; QUE nunca tinha visto a mulher antes; QUE a mulher entregou uma sacola para HÉRCULES; QUE segundo o interrogando saíram do local em direção a Guarantã do Norte; QUE depois que passaram de Matupá, HÉRCULES disse ao interrogando que era entorpecentes o que tinha na sacola; QUE próximo ao estabelecimento "O BELISCO" foram abordados pela Polícia Civil; QUE o suspeito HÉRCULES estava portando uma arma (revolver) de cal. 32 e ameaçou o interrogando para que não parasse o veículo, que era pra acelerar e foragir do local; QUE o interrogando parou o
veiculo
com medo que a Polícia pudesse atirar e o mesmo fosse atingido; QUE saiu do veículo e se deitou no chão; QUE o suspeito HÉRCULES fugiu pelo pasto com a sacola contendo a droga;”

No caso em análise, o depoimento do apelante

Hércules
encontra-se isolado no conjunto probatório dos autos, sem respaldo em qualquer outra evidência que corrobore sua versão dos fatos.
Em sentido oposto, os Policiais Civis que atuaram na ocorrência foram uníssonos e precisos ao descrever os fatos, destacando, inclusive, que já havia informações prévias indicando que ambos os apelantes estariam envolvidos no transporte de entorpecentes.

Diante desse cenário, prevalece as declarações firmes e consistentes dos agentes de segurança pública, que gozam de presunção de veracidade até prova em contrário, que não foi apresentada pelo apelante.

A Jurisprudência é no sentido de que, na ausência de provas robustas que infirmem o relato dos policiais, estes têm valor probatório suficiente
supedanear
o decreto condenatório.

Acerca do assunto, a Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Sodalício aprovou o Enunciado Orientativo no 08 que dispõe
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”

(TJMT, Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015,
Disponibilizado
no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Ademais,
os depoimentos prestados pelos Policiais Civis encontram sólido respaldo na delação feita pelo apelante
Odair
, durante a fase extrajudicial
,

que

afirmou, de forma clara, que o apelante
Hércules
era a pessoa que o acompanhava no veículo no momento dos fatos, tendo sido convidado por este para deslocarem-se até outra cidade com o intuito de buscar entorpecentes. Segundo suas declarações, após a abordagem policial,
Hércules
conseguiu fugir em direção a uma área de mata, logo após a parada do veículo, o que reforça sua vinculação direta com a prática delitiva.

Portanto,
diante
do conjunto fático-probatório delineado nos autos, especialmente dos depoimentos firmes e coerentes dos Policiais Civis, os quais estão em plena consonância com a delação prestada pelo corréu
Odair
, resta suficientemente demonstrada a autoria delitiva atribuída ao apelante Hércules. Nesse cenário, não há margem para o acolhimento
da tese de absolvição
, sendo plenamente legítima a manutenção da condenação imposta pelo Juízo de origem.

De outro
norte
,
quanto
à
pretensão da Defesa do apelante

Odair José
Petry
, no sentido que a imputação fosse desclassificada para o delito previsto no art. 28 da Lei 11.343/06
,
temos que o fato do réu ser usuário não é excludente do crime de tráfico,
já que nada impede que a pessoa utilize drogas e, com vistas a sustentar o próprio vício ou incrementar a renda, realize atos de traficância.

Em sintonia com esse posicionamento, segue o teor do Enunciado no. 3 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“A condição de usuário de drogas não elide a responsabilização do agente pelo delito tipificado no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006”.

Al
ém disso
, a conduta do apelante ao desobedecer à ordem de parada emanada pelos Policiais Civis, empreendendo fuga com o veículo, demonstra não apenas a tentativa de se esquivar da abordagem policial, mas também revela indícios de consciência da ilicitude de sua conduta. Tal comportamento, por si só, já se mostra incompatível com a tese de porte de entorpecente para uso próprio.

Aliado a isso, a natureza e, sobretudo, a expressiva quantidade de cocaína apreendida no interior do veículo — sendo 478,76g e 982,33g, respectivamente — afastam qualquer possibilidade de enquadramento da conduta no art. 28 da Lei n.o 11.343/2006. Conforme reiterada jurisprudência dos Tribunais Superiores, a quantidade e a forma de apreensão do entorpecente são elementos relevantes para a distinção entre o tráfico e o uso pessoal, sendo certo que porções tão significativas, sem qualquer indício de consumo próprio ou dependência, evidenciam o fim comercial da droga.

Assim sendo, diante do contexto probatório, temos que não há que se falar em desclassificação da conduta imputada ao acusado para o delito previsto no art. 28 da mesma Lei Antidrogas. Vejamos jurisprudência aplicável ao caso:

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS –
(...) DESCLASSIFICAÇÃO
PARA O CRIME PREVISTO NO ART. 28, CAPUT, DA LEI No 11.343/2006 – DESCABIMENTO – ELEMENTOS SUFICIENTES A CARACTERIZAR A TRAFICÂNCIA – RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – INVIABILIDADE – RÉU REINCIDENTE – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE - RECURSO DESPROVIDO.

(...)

Se as circunstâncias elencadas nos autos não deixam dúvidas de que as drogas apreendidas seriam destinadas à difusão ilícita, não há falar-se em desclassificação do crime de tráfico para o de uso próprio, disposto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

Inviável o reconhecimento da causa de diminuição do tráfico privilegiado, se não preenchidos os requisitos expressamente previstos no § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343 /2006, mormente quando comprovada a reincidência do agente.

“Não há lógica em deferir ao condenado o direito de recorrer solto quando permaneceu segregado durante a persecução criminal, se persistentes os motivos para a manutenção da medida extrema” (STJ, HC n. 442.163/MA).

(N.U 1001347-81.2023.8.11.0028, Câmaras Isoladas Criminais, Não Informado, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 13/03/2024,
Publicado
no DJE 17/03/2024)
.

Com essas considerações, não obstante a alegação do apelante de ser usuário, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à incriminação do réu, impondo-se preservar a condenação do apelante por tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006).

Por fim,
considerando o conjunto fático-probatório dos autos, mostra-se inviável a concessão do benefício previsto no art. 33, §4o, da Lei no 11.343/2006
(
tráfico privilegiado
)
.

Conforme já mencionado, foram apreendidas com os apelantes duas porções expressivas de
pasta-
base de cocaína, totalizando 1.460,13
(
um quilograma, quatrocentos e
sessenta
gramas e treze centigramas)
, quantidade nitidamente incompatível com a aplicação da minorante.

Outrossim
, o apelante
Odair José
Petry
responde a ação penal em trâmite perante a 7a Vara Criminal da Capital, nos autos
da Ação Penal
no 1005148-31.2021.8.11.0042, por envolvimento com organização criminosa, o que evidencia sua dedicação a atividades ilícitas e sua inserção em contexto de criminalidade reiterada.

Ressalte-se que os requisitos para o reconhecimento do tráfico privilegiado são cumulativos, de modo que a ausência de apenas um deles já impede a aplicação do redutor.

Em casos tais, eis o entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in
verbis
:

“8. O benefício do tráfico privilegiado (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06) não é aplicável, pois o réu demonstrou dedicação habitual à atividade criminosa, conforme revelado pelas investigações, apreensões e mensagens encontradas no celular. A causa de diminuição é destinada a pequenos traficantes ocasionais, o que não se aplica ao caso concreto, conforme entendimento do STJ e desta Corte. (...)”
(N.U 1002601-81.2022.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 19/03/2025,
Publicado
no DJE 21/03/2025)

Nesse caso, além da quantidade elevada de entorpecente, o histórico criminal do apelante demonstra sua vinculação com práticas delitivas, razão pela qual não há como acolher a pretendida redução de pena.

Ante o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
CONHEÇO do s apelo s interposto s pela
s Defesas de
H
ercules Sanches
de
Noronha
e
Odair Jose
Petry
e, no mérito,
NEGO-LHE
S
PROVIMENTO,
mantendo
incólume

a sentença penal condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025